Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-48.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012285-48.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI - CPF: 037.728.979-59 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., relativa a Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A autora postulou, entre outros pontos, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, a vedação da capitalização de juros e substituição da Tabela Price pelo método de Gauss, a nulidade de tarifas bancárias, a restituição de valores referentes a seguros por alegada venda casada, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a descaracterização da mora e a aplicação da Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados superam os limites admitidos pela jurisprudência;

(iii) determinar se é lícita a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price no contrato;

(iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato;

(v) definir se a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais configura venda casada; e

(vi) estabelecer se a taxa de juros moratórios estipulada no contrato é abusiva, bem como analisar a descaracterização da mora e a aplicação da Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve essencialmente interpretação de cláusulas contratuais e confronto com parâmetros normativos objetivos, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento da causa.

4. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas.

5. Afasta-se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa contratada de 2,81% ao mês não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito.

6. Considera-se válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, diante da autorização da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da pactuação expressa evidenciada pela discrepância entre a taxa mensal e a anual prevista no contrato.

7. Reconhece-se a licitude da utilização da Tabela Price como sistema de amortização, inexistindo ilegalidade intrínseca nesse método, sendo igualmente inviável a substituição pelo denominado método de Gauss.

8. Consideram-se legítimas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, pois possuem autorização normativa e foram acompanhadas de comprovação documental da efetiva prestação dos serviços, sem demonstração de onerosidade excessiva.

9. Declara-se abusiva a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais quando vinculada à instituição financeira e intermediada por empresa do mesmo grupo econômico, sem comprovação de que foi assegurada à consumidora a liberdade de escolha da seguradora, caracterizando venda casada.

10. Reconhece-se a abusividade da cláusula que estipula juros moratórios de 6% ao mês, por representar encargo manifestamente excessivo em contrato de adesão, impondo-se sua limitação a 1% ao mês.

11. Afasta-se a descaracterização da mora, pois a abusividade reconhecida incide apenas sobre encargos acessórios ou moratórios, não alcançando encargos do período de normalidade contratual.

12. Rejeita-se a aplicação do regime de superendividamento, visto que o contrato objeto da controvérsia possui garantia real, hipótese excluída do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC.

13. Determina-se a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, diante da existência de controvérsia jurídica razoável acerca da validade das cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se como parâmetro objetivo o limite de uma vez e meia a média da modalidade. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, podendo ser demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos. 4. A estipulação de juros moratórios manifestamente excessivos em contrato de adesão viola o art. 51, IV, do CDC, impondo sua limitação ao patamar de 1% ao mês. 5. A abusividade de encargos acessórios ou moratórios não descaracteriza a mora do devedor. 6. O regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII. CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11. CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, IV, 52, 54-B e 104-A. CC, art. 884. Decreto nº 22.626/1933, art. 4º. MP nº 2.170-36/2001. Lei nº 14.181/2021. Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “b”. Resolução CMN nº 3.518/2007. Circular BACEN nº 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 121; STF, Súmula 596. STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27). STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618). STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958). STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972). STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.04.2017. TJ/MT, RAC 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados em Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação de Tutela movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

(
vide
ID. 350230371).

Em suas razões recursais de ID. 350230372, a apelante reitera os fundamentos da exordial, pelas quais postulou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, a vedação da capitalização de juros e substituição da Tabela Price pelo método de Gauss. Além do afastamento das tarifas de cadastro (R$ 999,00), avaliação (R$ 399,00) e registro (R$ 316,00), associado à restituição dos seguros prestamista (R$ 2.130,32) e de acidentes pessoais (R$ 390,10), por venda casada. Pugnou ainda pela limitação dos juros moratórios a 1% a.m. e o afastamento da comissão de permanência cumulada, cabendo a descaracterização da mora, com aplicação da Lei do Superendividamento, e a repetição do indébito em dobro.

Acrescenta, nesta oportunidade, a tese de
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da prova pericial contábil, sustentando a abusividade dos juros moratórios de 6% a.m. com base na Súmula 379/STJ e invoca a Lei nº 14.181/2021.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 350230374, o banco defende a manutenção da sentença, suscita indícios de litigância predatória, sustentando a inaplicabilidade do regime do superendividamento a contratos com garantia real e reafirma a validade de todas as cláusulas.

Recurso tempestivo, estando dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 352105399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento ao seu direito de defesa.
Tal insurgência não prospera
.

Cediço que o julgamento antecipado da lide é medida de economia e celeridade processual que se impõe quando a questão controvertida é unicamente de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, dispensando-se a dilação probatória.

No caso vertente, a discussão cinge-se à análise de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, cotejadas com a legislação de regência e com parâmetros objetivos fornecidos pelo Banco Central do Brasil.

Na espécie, o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária encontra-se integralmente acostado ao ID. 350229380 (CCB nº 391929463), assim como o orçamento detalhado da operação, as propostas de seguro (ID. 350230357), o Termo de Avaliação de Veículo (ID. 350230375), o relatório de cobrança com histórico de pagamentos (ID. 350230356) e o próprio laudo técnico unilateral juntado pela parte autora no ID. 350229381. Documentos esses que permitem a perfeita compreensão dos encargos contratados.

Aliás, a taxa de juros remuneratórios pactuada, o percentual do Custo Efetivo Total, as tarifas cobradas e seus respectivos valores constam expressa e detalhadamente do instrumento contratual. Logo,
a verificação da conformidade ou desconformidade de tais encargos com os parâmetros legais e regulamentares constitui matéria eminentemente jurídica
, não demandando conhecimento técnico especializado para sua aferição.

A perícia contábil somente se justificaria se houvesse divergência quanto aos valores efetivamente cobrados ou discrepância entre o pactuado e o executado,
hipóteses não configuradas nos presentes autos
.

A propósito do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PEDIDO GENÉRICO DE TARIFAS ABUSIVAS. -
As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado pelas partes, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida, por tratar-se de matéria de direito
- É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-7/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada - É inviável o pedido genérico de declaração de nulidade de taxas, tarifas e encargos financeiros, uma vez que o Juiz não pode conhecer de ofício de cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas, conforme súmula 381, STJ.”
(TJ/MG. RAC 10000205891880001. Relator Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 10/02/2021, Data de Publicação: 11/02/2021; g. n.).

Desta feita,
não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
, de modo que
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI
contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“VISTOS.

PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI
ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA em desfavor de
BANCO VOTORANTIM,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida e que estão sendo cobrados encargos ilegais e abusivos, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando preliminares. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

A parte autora impugnou a contestação.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO DO FEITO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA

Observa-se dos autos que a parte autora pugna pela realização de prova pericial contábil.

De proêmio, é preciso rememorar que, ao serem intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes foram advertidas de que deveriam justificar a necessidade da produção da prova que requeressem.

Inobstante tal advertência, o que se vê dos autos é que a parte autora requereu a prova pericial contábil, mas verifico que não há necessidade da produção de tal prova diante de todo o caderno processual.

A perícia é completamente inútil e desnecessária, porquanto o que está em discussão nos autos é a correção (ou incorreção) dos termos do contrato, o que deverá ser objeto de deliberação do magistrado. Não é o perito quem determina quais são os parâmetros corretos ou incorretos que constam do contrato; é o julgador que o faz. Eventual trabalho pericial pode ser útil e necessário, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença, quando poderá ser o expert chamado para avaliar a pertinência dos cálculos apresentados pelas partes, em conformidade com o título executivo que irá ser constituído. É o título (sentença) que determinará as balizas do cálculo, não o contrário.

Revela-se suficiente, portanto, a prova documental colacionada nos autos para formar o convencimento do Juízo, desnecessitando, portanto, de perito contábil, testemunhal ou prova oral, considerando que estas em nada contribuirão com o ponto dos autos a não ser pelos fatos já elucidados através da prova documental colacionada.

Assim, os documentos colacionados nos autos são suficientes para suprir a necessidade da perícia contábil, até porque o pedido de mérito não envolve somente os juros contratados e o que vem sendo cobrado.

A discussão acerca dos índices contratados não demanda a produção de prova pericial contábil, tratando-se, portanto, de matéria de direito que pode ser analisada tão somente pela prova documental, consistente no contrato assumido pelas partes.

(...)

Portanto, a perícia contábil em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que já restou juntado nos autos o contrato com suas cláusulas. A perícia, consequentemente, claramente não forneceria elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória.

(...)

Registro que, como se sabe, ao magistrado, no curso do processo, é facultado o indeferimento das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida.

Nesse contexto é a disposição do Código de Processo Civil:

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

(...)

Nessa toada, por não ver como necessária para o julgamento da lide,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

Diante disso, verifico que feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A mera alegação genérica de que a parte autora teria condições financeiras não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados quando do deferimento do pedido, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrassem renda incompatível com o benefício concedido.

Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de prova efetiva da capacidade econômica da parte favorecida, o que não ocorreu no caso em análise.

(...)

Logo, ausentes provas que atestem a suficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo, obviamente, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, INDEFIRO o pleito de revogação da gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. ”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros, capitalização de juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.”

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(...)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “
abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado
”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, conforme consulta pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-22).

A taxa média anual para época da contratação era de 28,31% e a mensal era de 2,10%, ao passo que as taxas médias aplicadas ao contrato foram de 39,48% ao ano e 2,81% ao mês. Portanto, não é possível concluir que a diferença é substancial a ponto de considerá-la abusiva.

Importante destacar que a jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, se orienta no sentido de que, para ser considerada abusiva, a taxa aplicada ao contrato deve ser superior a uma vez e meia aquela prevista para operações semelhantes no mesmo período.

Nessa mesma linha é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim, observando o referido contrato, considerando que os juros foram fixados aquém de uma vez e meia acima da taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, conclui-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS/ANATOCISMO

A parte autora alega a tese de indevida capitalização de juros por gerar anatocismo.

A tese, entretanto, não merece prosperar, considerando que o contrato previu a referida aplicação.

Ressalta-se que é admissível a pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Logo, tendo o contrato entre as partes previsto taxa de juros capitalizados resta devidamente exigível, devendo ser mantido conforme contratado entre as partes, não havendo que se falar em alternar a capitalização apenas para anual.

Vejamos a jurisprudência:

(...)

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita por parte do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Esse encargo, quando previsto em concomitância com os demais encargos moratórios, não pode persistir, pois se mostra ilegítima a sua cobrança, no período da inadimplência, se cumulado com qualquer outro de sua espécie.

Realmente, a esse
mister
, dispõe a SÚMULA N.º 472, do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em concreto, não há previsão contratual e nem houve nos extratos a cobrança COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, o que afasta a súplica da autora sobre a cumulação com outros encargos.

Por conseguinte, não há que se acolher o pleito para rever a aplicação da MULTA CONTRATUAL e, muito menos, dos JUROS DE MORA, uma vez que não foram cobradas.

DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE

A tabela price, por si só, não representa qualquer ilegalidade, a exemplo do que vêm sendo decidido pelos Tribunais Pátrios:

(...)

Logo, a sua utilização não é vedada e, por si só, independentemente de qualquer outra consideração, não significa que se deu a capitalização dos juros.

Depois, a jurisprudência repudia a substituição da tabela price pelo método gauss, como se apresentou a pretensão da parte autora, como faz ver os seguintes julgados:

(...)

Do voto-condutor que levou à confecção da ementa por último citada pode ser extraído o seguinte trecho:

(...)

Dessa feita, não se pode afirmar a existência de irregularidade.

DA TARIFA DE CADASTRO

A cobrança de tarifa de cadastro tem o seu norte definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na medida em que o raciocínio jurídico desenvolvido no aludido Recurso Especial será utilizado para analisar os demais encargos, vale pontuar que, naquele julgado, ficou explicitado que:
"As demais matérias tratadas nas manifestações juntadas aos autos, como valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e tarifas por serviços não cogitados nestes autos, não estão sujeitos a julgamento e, portanto, escapam ao objeto do recurso repetitivo, embora os fundamentos adiante expostos devam servir de premissas para o exame de questionamentos acerca da generalidade das tarifas bancárias".

Portanto, à míngua de qualquer exposição no sentido de que a parte autora já mantinha relacionamento anterior com a financiadora, não se pode dizer, a rigor, que a tarifa de cadastro seja abusiva.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO E SEGURO

No tocante às tarifas e taxas acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP); e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que as tarifas possuem disposição clara, inclusive com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerado que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Quanto à cobrança do tributo IOF, no julgamento da Apelação n. 170411/2014, nosso Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se que é legal não só a estipulação do pagamento pelo consumidor do IOF, mas também o seu financiamento, acessoriamente ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme posição do C. STJ.

(...)

No tocante ao Seguro, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que o seguro possui disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação. Assim, considerando houve previsão expressa no contrato quanto à cobrança do referido tributo, não há razão para afastar o encargo.

Diante disso, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Consigno que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, na hipótese de se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita.”

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, à luz do art. 51, inc. IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Dito isso, passo à análise das questões recursais.

A Apelante sustenta que a
taxa de juros remuneratórios
de 2,81% ao mês e 39,48% ao ano seria abusiva, postulando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
Sua insurgência não prospera
.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), conforme consolidado na Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
".

A revisão judicial é admitida apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade, nos termos do Tema nº 27 do STJ (
Ex vi
REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Para tanto, esta Corte adota como parâmetro objetivo o critério da taxa que supera em uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado.

No caso vertente, a sentença registrou, mediante consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, que a taxa média mensal para a modalidade "
Aquisição de veículos – Pessoa Física
" no período da contratação (junho/2023) era de 2,10% a.m. (28,31% a.a.). Já a taxa contratada de 2,81% a.m. corresponde a aproximadamente 1,34 vez a média, portanto, inferior ao parâmetro de 1,5x. Mesmo adotando-se a taxa informada no laudo unilateral da Apelante ao ID. 350229381 (2,00% a.m.), a razão seria de 1,405x, igualmente aquém do referido limiar.

Cumpre observar que o contrato em análise envolve financiamento de veículo usado, fabricado em 2019, circunstância que constitui fator de risco relevante na precificação da operação de crédito, justificando taxa ligeiramente superior à média do mercado, que contempla financiamentos de veículos novos e usados com diferentes níveis de risco.

Na ausência de demonstração concreta de abusividade, ônus que incumbia à Apelante (art. 373, I, CPC),
deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada
.

A Apelante insiste na tese de que a
utilização da Tabela Price
implica capitalização de juros (anatocismo) vedada pelo art. 4º do Decreto nº 22.626/1933 e pela Súmula 121/STF, devendo ser substituída pelo método de Gauss. De igual forma,
tal pretensão não merece acolhimento
.

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001, em vigor por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. A questão central reside na verificação da pactuação expressa, sendo que a Súmula nº 541 do STJ dispõe: "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

No caso concreto, o contrato previu taxa de 2,81% ao mês e 39,48% ao ano (ID. 350229380), correspondendo o duodécuplo da taxa mensal a 33,72% ao ano (2,81%×12), percentual inferior aos 39,48% pactuados. Tal discrepância evidencia que a taxa anual incorpora o efeito da capitalização, configurando pactuação expressa. Soma-se a isso, o fato do CET ter sido expressamente informado (3,62% a.m. e 54,16% a.a.), demonstrando transparência.

A utilização da Tabela Price não é, por si só, ilegal
. O método de Gauss, por sua vez, não constitui sistema de amortização financeira reconhecido pela ciência econômica aplicável a operações de crédito, sendo amplamente rejeitado pela jurisprudência, inclusive deste Tribunal, sendo imperiosa a manutenção da sentença nesse ponto.

Outrossim, a Apelante questiona a legalidade das tarifas de cadastro (R$ 999,00), avaliação (R$ 399,00) e registro (R$ 316,00).

Quanto à tarifa de cadastro
, sua cobrança encontra-se expressamente autorizada pela Resolução nº 3.518/2007 do CMN e pela Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

Por sua vez, o STJ, no Tema nº 618 (
Ex vi
REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013), consolidou a legitimidade dessa tarifa quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso, a tarifa está discriminada no contrato (item D1 do orçamento e da CCB). Já a Apelante não demonstrou relacionamento anterior com o
BANCO VOTORANTIM
, presumindo-se tratar-se de início de relacionamento.

Quanto à tarifa de avaliação do bem
, o Tema 958 do STJ (
Ex vi
REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018) definiu a validade da tarifa, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No caso vertente, o banco juntou Termo de Avaliação de Veículo vinculado à Proposta/Contrato nº 391929463, datado de 26/06/2023 (ID. 350230375), contendo o resultado de consultas de débitos pendentes e restrições (multas, IPVAs, licenciamentos), assim como a avaliação detalhada do estado de conservação do veículo, com aferição da quilometragem (120.000 km), exame da lataria ("Conservada"), dos pneus ("Novos") e inventário completo de itens de segurança (Airbag, Freio ABS, Freio de Estacionamento, Extintor, entre outros). Tudo mediante registro fotográfico do veículo e consulta a bases públicas e privadas (Base Nacional, Base Estadual e SNG). Soma-se a isso, o fato de a avaliação ter sido realizada na revenda
Grid Veículos
, correspondente bancário que intermediou a operação.

Tal documento comprova que o serviço foi efetivamente prestado
e, com a devida vênia, o valor de R$ 399,00 representa menos de 1% do valor financiado (R$ 40.118,71), sem qualquer desproporcionalidade.

Quanto às despesas de registro do contrato
(R$ 316,00, referente ao registro junto ao órgão de trânsito), a prova é igualmente inequívoca. O documento extraído do Sistema Nacional de Gravames (ID. 350230354) atesta que a alienação fiduciária foi registrada em 07/07/2023, com emissão em 13/07/2023, sob o apontamento nº 4265412, encontrando-se com status "
Ativo
", tendo como agente "
BANCO VOTORANTIM S.A.
" e como financiado "
PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI
", vinculando o veículo placa NEH0F33 (chassi 93YRBB00XLJ005640, RENAVAM 01197268607) ao contrato nº 391929463. O gravame é de tipo "Alienação Fiduciária", com origem "SNG – Veículos".

Tal documento, extraído de sistema oficial mantido pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), constitui prova robusta da efetiva prestação do serviço, representando o valor de R$ 316,00 cerca de 0,79% do valor financiado, sem qualquer desproporcionalidade.

Preenchidos os requisitos do Tema nº 958 STJ, consubstanciado na efetiva prestação do serviço documentalmente comprovada e ausência de onerosidade excessiva,
entendo pertinente a manutenção da legitimidade de todas as tarifas cobradas
.

Noutra seara,
compreendo que o recurso merece guarida no que ao seguro prestamista e ao seguro de acidentes pessoais.

Cediço que o Tema nº 972 do STJ (
Ex vi
REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018), em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
(g. n.).

Dito isso, a análise dos documentos contratuais de IDs. 350230355 e 350230357 revelam que ambos os seguros foram contratados com empresas indicadas pelo
BANCO VOTORANTIM
, a saber,

o Seguro Proteção Financeira Automóveis com a
Cardif do Brasil Vida

e
Previdência S.A.
, e o Seguro de Acidentes Pessoais Premiado com a
Icatu Seguros S.A.
, em que o referido banco figura como estipulante em ambas as apólices. Entretanto, a intermediação foi realizada pela
BV Corretora de Seguros S.A.
, integrante do mesmo grupo econômico do banco, que recebe remuneração de até 3,86% sobre o capital liberado (conforme a proposta
Cardif
) e 55% do prêmio líquido (conforme a proposta
Icatu
).

Extrai-se, neste esteio, que os valores dos seguros foram integralmente incluídos no montante financiado (item B6 da CCB), compondo a base de cálculo sobre a qual incidem juros remuneratórios e IOF.
Não há nos autos qualquer evidência de que tenha sido oferecida à Apelante a possibilidade de contratar seguro com seguradora de sua livre escolha
.

Conquanto a sentença tenha concluído pela regularidade da cobrança com base no argumento de que o contrato contém campo de aceite ("
Sim/Não
") e que a proposta de seguro foi assinada em documento apartado. Todavia, o campo referenciado no item B6 da CCB refere-se à forma de pagamento do seguro (se financiado ou não), e não à opção de contratar ou deixar de contratar o produto securitário, tampouco à liberdade de escolha da seguradora.

Desta feita,
deve ser reconhecida a abusividade na contratação dos seguros por configuração de venda casada, reformando a sentença neste ponto, a fim de excluir os respectivos valores do saldo financiado,
com o recálculo das prestações e a restituição simples dos valores já pagos a esse título, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, autorizada a compensação com eventual saldo devedor.

Por sua vez, a sentença recorrida, ao tratar dos encargos moratórios, afirmou que os juros de mora e a multa contratual "
não foram cobradas
", razão pela qual não haveria o que rever. Todavia
, a sentença merece reforma nessa questão, por descompasso com a prova documental.

Denota-se que o instrumento contratual (CCB nº 391929463, campo F2 – ID. 350230355) estipula expressamente:

"
Juros de atraso: 6,00% a.m. pró-rata pelo período de atraso
", acrescidos de multa de 2% sobre o valor da parcela (campo F1). Aliás,
a cobrança efetiva é confirmada pelo relatório de detalhes de cobrança
(contrato de gestão nº 12039000296807-02 – ID. 350230356),
que registra diversas parcelas pagas em atraso com valores superiores ao da prestação contratual
, a exemplo da parcela nº 6 (vencimento 26/12/2023, paga em 14/02/2024, com 50 dias de atraso) em que fora quitada por R$ 1.721,93, a parcela nº 11 (vencimento 26/05/2024, paga em 28/06/2024) por R$ 1.726,74 e a parcela nº 12 (vencimento 26/06/2024, paga em 01/08/2024) por R$ 1.740,36.
Quando o valor de nominal de todas era de R$ 1.546,00
.

A toda evidência,
a taxa de 6,00% ao mês a título de juros moratórios
,
equivalente a mais de 100% ao ano
, em contrato de adesão sobre cujo conteúdo a consumidora não teve poder de negociação,
configura onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC
.

O próprio gravame registrado no SNG/B3 (ID. 350230354) consigna taxa de mora de 14,2% (interpretada como taxa anual, corresponderia a aproximadamente 1,11% a.m.), evidenciando incoerência entre os sistemas internos do banco e a cláusula contratual.

Assim sendo,
imperativa a declaração de abusividade dos juros moratórios com sua limitação a 1% ao mês
, com restituição simples dos valores cobrados a maior, apuráveis em sede de liquidação, com correção monetária desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

No mais,
inexiste o que rever no concerne à comissão de permanência
, havendo a sentença registrado que não há previsão contratual nem cobrança de comissão de permanência. De fato, o contrato estabelece como encargos moratórios apenas juros de atraso e multa, sem menção a comissão de permanência como encargo autônomo..

Prosseguindo, vê-se que a Apelante pretende a
descaracterização da mora
.

O próprio Tema nº 972 do STJ, ao fixar a tese 2.3, estabeleceu que "
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
". O mesmo entendimento decorre do Tema 27 do STJ, em que a mora somente se descaracteriza quando reconhecida abusividade nos encargos do
período de normalidade contratual
, especificamente, juros remuneratórios e capitalização.

Conforme assentado neste Voto condutor, os juros remuneratórios e a capitalização foram reputados regulares, sendo que o reconhecimento de abusividade se limitou ao seguro (encargo acessório) e aos juros moratórios (encargo do período de inadimplência),
hipóteses que não autorizam a descaracterização da mora
, de sorte que deve ser mantida a sentença.

Ao arremate,
a Apelante invoca a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021)
para postular a readequação das parcelas com preservação do mínimo existencial.
Argumento esse que se revela manifestante improcedente
.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC é expressamente excluído para contratos com garantia real (§1º).
O contrato em questão é Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária de veículo automotor (garantia real), o que afasta o regime de repactuação
. Nessa mesma linha dispõe o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "b", do Decreto nº 11.150/2022, in verbis:

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.

Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;”

A propósito, em julgado de minha relatoria:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO Nº 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘1. A caracterização do superendividamento nos termos da L. nº 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido.’ (...)."
(TJ/MT, RAC 1008890-07.2023.8.11.0006, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJe 09/10/2025; destaquei).

Nessa inteleção,
compreendo que a invocação genérica do dever de informação (arts. 52 e 54-B do CDC) tampouco se sustenta
, pois o instrumento contratual discrimina com clareza todos os encargos incidentes, não havendo que se reformar a sentença.

Por fim, postula a Apelante postula a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
(art. 42, parágrafo único, CDC).

Os valores cuja restituição se reconhece neste voto (seguros e excesso de juros moratórios) decorrem de cláusulas contratuais que, embora ora declaradas abusivas, possuíam aparência de regularidade e foram objeto de controvérsia jurídica substancial, tanto que o próprio Juízo de primeiro grau as reputou regulares.

Portanto,
entendo haver divergência interpretativa razoável configura engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), que afasta a dobra, cabendo a restituição na forma simples
, autorizada a compensação com eventual saldo devedor (art. 884 do CC), a ser apurada em liquidação de sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso para
REJEITAR
a preliminar arguida e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença nos seguintes pontos:

a)

reconhecer a abusividade da contratação dos seguros
(Seguro Prestamista
Cardif
na monta de R$ 2.130,32 e Seguro de Acidentes Pessoais
Icatu
na quantia R$ 390,10), por venda casada (Tema 972 do STJ), determinando a exclusão desses valores do saldo financiado, o recálculo das prestações e a restituição simples dos valores já pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, autorizada a compensação com eventual saldo devedor;

b)

declarar a abusividade dos juros moratórios de 6% a.m.
, limitando-os a 1% ao mês, com restituição simples dos valores cobrados a maior, apuráveis em liquidação, com correção monetária desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026